Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-72.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801218-72.2025.8.14.0136

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801218-72.2025.8.14.0136

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: EDSON ROSAS JUNIOR - AM1910-A

APELADO: EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Edivan Rodrigues de Sousa, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de emenda para indicação do endereço atualizado do réu, conforme determinado com fundamento no art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial, consistente na indicação do endereço do réu para fins de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao autor o dever de emendar a petição inicial quando constatada irregularidade ou ausência de requisito indispensável, sob pena de indeferimento.

A indicação do endereço do réu é requisito essencial à formação válida da relação processual, pois viabiliza a citação e o exercício do contraditório.

Decorrido prazo superior ao concedido sem qualquer manifestação da parte autora, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC, com o consequente indeferimento da inicial.

A extinção fundamentada no art. 485, I, do CPC não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído.

A primazia do julgamento do mérito e o dever de cooperação processual não afastam o ônus da parte de cumprir diligências essenciais ao regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A indicação do endereço do réu constitui requisito indispensável à formação da relação processual válida.

A extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC dispensa intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRJ, APL 0018584-82.2020.8.19.0205, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, 22ª Câmara Cível, j. 09.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA, extinguiu a ação sem julgamento do mérito.

Após a propositura da ação, o juízo de origem determinou à parte autora que ajustasse o polo passivo, pois estava constando na peça inicial pessoa distinta do cadastro junto ao sistema processual. Em cumprimento, o demandante ajustou o polo passivo.

Em seguida, consta nova determinação do juízo de origem no sentido de o autor indicar o endereço da parte ré para que fosse providenciada a citação desta.

Decorridos um mês desde o despacho, o juízo de origem extinguiu o feito em decorrência da ausência de manifestação da parte demandante, nos termos da sentença de ID 33689081.

Inconformada com a decisão, aparte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 33689083, o apelante alega, em suma, a nulidade da sentença, por violação aos arts. 4º e 6º do CPC, aduzindo que o Código de Processo Civil prestigia a primazia do julgamento do mérito e o dever de cooperação processual, de modo que a extinção sem resolução de mérito somente seria admissível quando inviável a correção do vício formal eventualmente identificado.

Argumenta que o juízo de origem teria adotado solução excessivamente formalista, em dissonância com o modelo cooperativo do processo, e que o apelante sempre demonstrou interesse no prosseguimento, buscando promover as diligências necessárias à regular tramitação e arcando com as despesas processuais, razão pela qual reputa ilógica a extinção do feito por falta de interesse processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 33689086.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do incumprimento da ordem que determinou a emenda da inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o despacho do juízo de piso determinou a apresentação do endereço da parte ré para que fosse providenciada a citação da parte ré, nos seguintes termos:

(...) Verifico que a parte autora sanou a divergência quanto ao nome do requerido e requereu a retificação do valor da causa, mas não informou nova qualificação permanecendo endereço na Comarca de Cujubim/RO.

Nos termos do art. 321 do NCPC, defiro o
prazo de 15 (quinze) dias
para que a parte autora
EMENDE
a inicial para:

a) Esclarecer o ingresso do presente feito nesta Comarca, e se for o caso, informar o endereço atualizado.

Em não sendo cumprida a diligência no prazo, o processo será extinto sem resolução do mérito por indeferimento da inicial (art. 485, I do NCPC).
(...)

Decorrido mais de mês após o despacho acima indicado, a secretaria da vara certificou a ausência de manifestação, consoante certidão de ID 33689080.

Em decorrência da inércia do demandante, o juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação com fulcro no art. 485, I, art. 321, parágrafo único e art. 330, IV, todos do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo correta a decisão do juízo de origem, visto que ocorreu o incumprimento da ordem de emenda da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), uma vez que não diligenciou no sentido de cumprir o determinado pelo juízo, visto que não informou o endereço da parte ré.

Conforme acima demonstrado, a parte apelante teve um longo período para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte por mais de mês sem qualquer justificativa ou pedido de prorrogação de prazo, restando inerte durante todo o período decorrido desde a ordem exarada pelo juízo
a quo
.

O art. 321 do CPC assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso, em razão de a parte autora não ter providenciado a emenda da inicial, não cabe o seguimento da demanda, devendo esta ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do que disciplina o artigo acima exposto.

Não tendo cumprido a ordem do juízo e apresentado qualquer manifestação justificando o motivo do incumprimento, resta claro que a parte autora não possui interesse no prosseguimento da demanda, haja vista o longo período que teve para cumprir o determinado.

Friso que a parte não apresentou qualquer justificativa para a não apresentação do endereço, nem mesmo no presente recurso apresenta qualquer razão de sua inércia.

Acrescento que, nestes casos, é prescindível a intimação pessoal da parte autora, pois não se trata de extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGOS 290 C/C 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausência de recolhimento de custas. Extinção do feito. Desnecessidade de intimação pessoal. Artigo 290 do CPC. A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. Manutenção da sentença de extinção do feito - artigos 290 c/c 485, IV do CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00185848220208190205, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

Assim,
decorrido mais de mês sem manifestação da parte autora e sem justificativa plausível para não apresentação do ordenado pelo juízo
a quo
, o juízo de origem corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Portanto, em razão da inércia da própria recorrente, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo primevo, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026